Tribunal: TJDFT
Processo: 0735625-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735625-53.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: C &amp; D CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS IMOBILIARIOS ASSOCIADOS LTDA, SERGIO NUNES DA SILVA AGRAVADO: TRIDENT ADMINISTRACAO EMPREEND E PARTICIPACOES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por C&amp;D Consultoria e Desenvolvimento de Projetos Imobiliários Associados Ltda. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do Processo n° 0701048-11.2019.8.07.0003, fase de cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “1. Trata-se de embargos de declaração com efeitos modificativos opostos pela parte exequente, sob a alegação de contradição na decisão de ID Num 103425336. Em síntese, afirma que o pedido de consulta ao sistema SISBAJUD foi na recente modalidade teimosinha, no entanto este Juízo indeferiu o pedido sob o fundamento de que a pesquisa fora realizada há menos de um ano. Esclarece que as pesquisas anteriores foram realizadas sem a inovação do sistema SISBAJUD e, que somente houve a pesquisa recente da executada C&amp;D CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS IMOBILIÁRIOS ASSOCIADOS LTDA.2. Os executados Sérgio Nunes da Silva, Marco Antônio Lopes se manifestaram, pugnando pela rejeição do recurso. Os demais executadas não se manifestaram. 2. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram opostos tempestivamente, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil. 3. Esse recurso tem a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão na decisão. De fato, como sustentado pela parte embargante, não consta do presente feito a utilização de tentativa de constrição de ativos financeiros dos executados, através do sistema SISBAJUD na nova modalidade teimosinha. 4. Ante o exposto, conheço dos embargos opostos e defiro a constrição de ativos financeiros em contas bancárias de titularidade dos devedores através do SISBAJUD, autorizada a reiteração automática da ordem por 30 (trinta) dias, conforme requerido pelo exequente. Anexo a esta decisão o recibo do protocolamento da ordem. 5. Aguarde-se em Secretaria o resultado da pesquisa SISBAJUD por trinta dias corridos, a contar desta data. 6. Saliento que, o sistema SISBAJUD apresentou o alerta de que a executada AJMS COM E REPRES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA não possui instituição financeira associada. 7. Transcorrido o prazo ou vindo aos autos notícia de eventuais bloqueios, tornem os autos conclusos.” Alegam os Agravantes, em suma, que em momento algum a empresa C&amp;D foi parte no processo de conhecimento e na execução proposta pela Agravada. Sustentam que a Execução teve início em 1996, e a empresa ora Agravada somente foi criada em 2014, conforme contrato social Id. 100605841. Asseveram que o d. Magistrado desconsiderou a personalidade jurídica inversa, sob a alegação de revelia por falta de defesa da empresa ora Agravante, todavia, tal motivo é insuficiente. Aduzem que em momento algum o executado Sérgio Nunes da Silva se utiliza da pessoa jurídica para resguardar bem do seu acervo pessoal a fim de esquivar-se de compromissos financeiros. Pede a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, até decisão final, a fim de sobrestar o bloqueio, penhora, constrição de bens e o arresto de valores determinados na r. decisão agravada e subsequentes. Informa que a demora poderá lhe acarretar graves danos, pois suas atividades empresariais poderão ser descontinuadas. No mérito, pede a reforma das decisões Id. 103425336 e Id. 99003549, para retirar a empresa C&amp;D do polo passivo do cumprimento de sentença. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, é instrumento que permite proteger direitos em vias de serem molestados. Todavia, a concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente e probabilidade de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, pretendem os Agravantes a concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de ausência de requisitos para a desconsideração inversa da pessoa jurídica. Alegam, para tanto, que em momento algum a empresa C&amp;D foi parte no processo de conhecimento e no cumprimento de sentença requerido pela Agravada. Sustentam que a Execução teve início em 1996, e que a empresa ora Agravada somente foi criada em 2014, conforme contrato social de Id. 100605841. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo, em especial a verossimilhança do alegado direito. Da análise dos autos, constata-se que na decisão Id. 92913970 dos autos de origem foi deferida a desconsideração inversa da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 133 e 134 do CC, e contra a referida decisão não foi interposto o recurso adequado e oportuno, logo, está preclusa a alegação de ausência de fundamentos para a desconsideração da pessoa jurídica inversa. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pela preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual, in verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito; caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Nesse sentido, trago à colação julgado deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a matéria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO PROCESSUAL. RESP 1.438.263/SP. INAPLICABILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. PRECLUSÃO. 1. A ordem de suspensão, em virtude do REsp 1.438.263/SP, opera-se apenas em relação aos processos que se encontram em fase de cumprimento de sentença e desde que a questão da legitimidade ativa de não associado para a liquidação/execução da sentença coletiva não tenha recebido solução definitiva. Havendo decisão sobre o tema, transitada em julgado, não há motivos para a suspensão processual. 2. O artigo 505 do Código de Processo Civil dispõe a vedação sobre a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 3. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, que é a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria preclusa. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão n.986279, 20160020411775AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2016, Publicado no DJE: 13/12/2016. Pág.: 201/228) No tocante ao argumento de que a empresa Agravante nunca foi parte do processo de conhecimento ou cumprimento de sentença, impende ressaltar que a desconsideração inversa da pessoa jurídica objetiva justamente alcançar o patrimônio da pessoa jurídica quando há evidências de confusão patrimonial com os bens dos seus sócios, como explanado na decisão Id. 92913970. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Publique-se e intimem-se. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Dispenso informações. Brasília, 11 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora